Tribunal: TJSP
Processo: 2265626-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265626-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM S.A, é
agravado COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265626-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265626-84.2019.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE: TIM S.A..
AGDO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
JUÍZO PROLATOR: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA.
VOTO No .35.896
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida
antecipatória – Prolação de sentença – Perda do objeto – Recurso
não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu pedido de tutela visando obrigar a CPTM a respeitar os termos do Contrato
no 831990154500, sem a exigência de qualquer contraprestação.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada junto ao e-saj, anoto que houve
prolação de sentença nos autos no 1060045-27.2019.8.26.0053.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do objeto do
agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR